Tribunal: TJMT
Processo: 0002182-02.2016.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002182-02.2016.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Estelionato Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVANILTON CARDOSO DA SILVA - CPF: 688.458.711-34 (RECORRIDO), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SONIA MARIA S. FONTES (VÍTIMA), ROSEANE MICHELIS SARAVY (VÍTIMA), MAURO CELSO PEREIRA RIBEIRO (VÍTIMA), MARIDALVA AMARAL VIGNARDI - CPF: 611.877.988-00 (VÍTIMA), CAMARA MUNICIPAL CACERES - CNPJ: 03.960.333/0001-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 0002182-02.2016.8.11.0006

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: EVANILTON CARDOSO DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ESELIONATO NA FORMA DO ARTIGO 171. § 3º, DO CP – DECISÃO QUE ANULOU O PROCESSO DESDE A DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO ANULATÓRIA –
PROCEDÊNCIA
– AUSÊNCIA DE NULIDADE – CITAÇÃO POR HORA MARCADA REALIZADA DE FORMA CORRETA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Mostra-se prescindível a autorização judicial para a realização da citação por hora certa, ato de ofício a ser praticado pelo Oficial de Justiça quando, tentada a citação por três vezes, sobrevier a suspeita, fundada e justificada, de que esteja se ocultando para não ser citado.

Preenchidos tais requisitos, é válida a citação por hora certa, sobretudo quando o citando foi defendido por Defensor Público.

Recurso ministerial provido.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 0002182-02.2016.8.11.0006

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: EVANILTON CARDOSO DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a decisão editada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que nulificou todos os atos processuais praticados a partir da determinação de citação do réu (Id.
125826173).

Em suas razões de recurso (Id.
125826188), o douto Promotor de Justiça afirma que a adoção da medida de citação por hora certa independe de determinação judicial, tratando-se de ato de ofício do Oficial de Justiça, a ser adotado em caso de preenchimento de seus requisitos.

Assim, apontado a legalidade da citação por hora certa na espécie, bem como o oportunismo na alegação da “
nulidade de algibeira
”, pretende a reforma da decisão de anulação, com o consequente prosseguimento da ação penal.

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública requer seja negado provimento ao recurso em sentido estrito (Contrarrazões - pag. 190/191-PDF).

Na fase de juízo de retratação (art. 589 CPP), a magistrada manteve o decreto judicial remetendo os autos a esta instância (pag. 192-PDF).

Nesta instância, a douta Procuradora de Justiça, Dr.ª
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, encampando as razões declinadas em primeira instância, inclina-se pelo
provimento
do recurso ministerial (Id.
126440168
).

Eis o sumário do parecer:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 171, §3º, DO CÓDIGO PENAL, POR QUATRO VEZES, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO. Mérito. . Parecer pelo provimento do recurso.

É o Relatório.

Inclua em pauta de julgamento.

Cuiabá, 31 de maio de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 0002182-02.2016.8.11.0006

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: EVANILTON CARDOSO DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
Evanilton Cardoso da Silva
foi denunciado pela prática, em tese, do crime descrito no artigo 171, § 3º, na forma do artigo 69 (por três vezes), ambos do Código Penal.

Recebida a exordial em 10 de outubro de 2018 (Id.
125820284 - Pág. 218), bem como determinada a citação do réu no endereço por ele declinado durante o inquérito policial.

Ao depois, sobreveio certidão do oficial de justiça informando que:

Dirigi-me na data de 06.02.2019 ao endereço fornecido no mandado, qual seja: Rua Oitis Silvestres (antiga Rua 061, Quadra 20, Casa 04, bairro Jardim dos Ipês, nesta Capital, E. lá estando, por volta das 10h00min, encontrei o imóvel fechado. Então, encerrei a diligência para esta data.

Na data de 12.12.2019, dirigi-me novamente ao endereço fornecido no mandado. E, lá estando, por volta das 17h10min, fui atendido pela Sra. Rosane Franchini Marques, que se identificou como esposa do Citando, A Sra. Rosane informou que o seu marido estava viajando, e que informou o número de celular deste, qual seja: (65) 9 9282-5080.

Em contato telefónico, o Sr. Evanilton me confirmou que estava viajando, e me informou que assim que chegasse poderia me receber no seu endereço laboral, qual seja: Rua Estevão de Mendonça (quase esquina com a Avenida Dom Bosco). n.° 158 (sala 01), bairro Goiabeiras, em Cuiabá, onde fica estabelecida a empresa -Interage Publicidade".

Ocorre, que sempre que consegui contato com o mesmo, este dizia estar viajando ou ocupado. Após, alguns dias, entretanto, não mais atendeu as minhas ligações.

Deste modo, dirigi-me na data de 22.02.2019 ao endereço laboral do Citando e, lá estando, por volta das 16:45min, fui atendido pelo Sr. Evelton Aquino da Silva, que se identificou como irmão do Denunciado. O Sr. Evelton disse que o seu irmão estava viajando para Rondonópolis/MT e que não sabia quando o mesmo retornava. A partir disso, encerrei a diligência para esta data.

Na data de 25.02.201, dirigi-me mais uma vez ao endereço de trabalho do Denunciado e, lá estando, por volta das 14:30min, mais uma vez fui atendido pelo Sr. Evelton, que outra vez disse que o seu irmão estava em viagem. A partir disso, encerrei a diligência para esta data.

Dirigi-me na data de 27.02.2019 mais uma vez ao endereço residencial fornecido no mandado. E lá estando, por volta das 07:40min encontrei o imóvel fechado. Por volta das 11:50min, retomei ao supracitado endereço, e fui atendido pela Sra. Rosane. Esta me disse que o seu marido estava em Cuiabá, porém, o mesmo não me atendeu e não informou para ela onde estaria quando a mesma entrou e, contato com ele. A partir disso, encerrei a diligência.

Após. sucessivas diligências, constatou-se que o Citando estava se esquivando em receber a sua citação. Todavia, o mesmo não estava nos locais (residencial e laborai) quando da ocasião das diligências, dificultando sobremaneira a constatação de sua ocultação.

Como o prazo de devolução do presente mandado está esgotado e foi solicitada a sua restituição, restou impraticável qualquer tentativa de citação por hora certa.

Por todo o exposto, não foi possível proceder à citação do Denunciado, o Sr. EVANILTON CARDOSO DA SILVA. Assim sendo, faço a devolução do presente mandado para os devidos fins que o caso requerer. O referido é verdade e dou fé. (Id.
125820284 - Pág. 227
)”.

Diante de tais informações, a douta Promotora de Justiça requereu nova tentativa de citação e, caso o oficial constatasse que o denunciado estivesse se ocultando para não ser citado, recomendou que fizesse a citação por hora certa (Id. 125820284 - Pág. 229).

Assim, sobreveio a certidão do Meirinho:

Certifico, eu Oficial de Justiça infra assinado, que em cumprimento ao Mandado supra mencionado e de posse do mesmo, compareci a Rua Estevão de Mendonça, n° 158 - Bairro Goiabeiras, nesta Capital e, ali estando por 03 (três) vezes consecutivas, em dias e horários alternados, tendo deixado o número do meu celular com o Sr. Everton de Aquino, que apresentou como irmão do Requerido, tendo este Meirinho aguardado por uma semana, sem que houvesse qualquer contato do Requerido, Certifico que na data de 06/05/2019, INTIMEI o Sr. Everton Aquino, de que este Meirinho retornaria a este endereço na data de 08/05/2019, às 10:00 horas, para efetuar a citação e tendo retornado na data e horário aprazado e mesmo assim não encontrando o Requerido e constatando que o mesmo se esquivava de receber a citação, certifico que efetuei a CITAÇÃO POR HORA CERTA da Parte Ré: EVANILTON CARDOSO DA SILVA, na pessoa do seu irmão Sr. Everton de Aquino, que se recusou a exarar o seu recibo no Mandado, bem como recusou-se a receber a contrafé, mas como em todas as diligências realizadas, fui atendido pela mesmo, que nunca abriu a porta do escritório para me atender, sempre me atendeu atreves da grade, este Meirinho, deixou a contrafé fixado no interfone do escritório (que fica do lado de dentro da grade da porta) e, afirmei para o mesmo que o Requerido encontrava-se citado por hora certa. Certifico ainda que, após 05 (cinco) minutos, retornei ao mesmo endereço e, comprovei que a contrafé já não estava mais preso ao interfone, portanto, a mesma foi recolhida pelo Sr. Everton de Aquino e deve ter sido entregue ao Requerido, que acredito que, como em todas as diligências, o mesmo encontrava-se no interior do imóvel, que é o seu local de trabalho. O referido é verdade e dou fé. Oficial de Justiça Eliel Cecilio da Silva - Matricula 6658” (Id. 125820284 - Pág. 246)

Portanto, ultimada a intimação, a despeito do não comparecimento do denunciado, designou-se a Defensoria Pública para acompanhar o feito.

Aprazada a audiência de instrução e julgamento, sobreveio, uma vez mais, certidão do diligente Meirinho, dando conta de que efetuou tentativa de intimação no mesmo endereço anterior, mas:

“não foi possível proceder a intimação do requerido, em virtude de ele não residir mais neste endereço. No local, fui recebido pela Sr.ª Rosani Marques, ex-esposa do Requerido, a qual me informou que: ‘O seu ex-marido mudou-se a mais de 03 meses para Cidade/Comarca de Rondonópolis-MT, e que não informou o seu endereço atual” (Id.
125820285 - Pág. 47).

Assim, o douto magistrado “
considerando que o acusado mudou-se sem comunicar o juízo, estando atualmente em lugar incerto e não sabido
”
decretou sua revelia
, e, na audiência de instrução de julgamento, com a presença do Defensor Público, declarou encerrada a instrução, após a oitiva das vítimas e testemunhas.

Apenas depois da apresentação das alegações finais pela Defensoria Pública, o réu – que, conforme pretende a defesa, não teve ciência da imputação contra si lançada – veio aos autos “chamando o feito à ordem”, alardeando a ocorrência de nulidade absoluta pela “não intimação pessoal do acusado”, apontando o não esgotamento dos meios de localização deste (Id.
Num. 125820286 - Pág. 3).

Após, o douto magistrado despachou:

Atento ao feito, nota-se que após a negativa da citação do réu, certidão de fls. 232/233, PDF, a d. representante do parquet, às fls. 234, PDF, requereu a citação por hora certa do denunciado. Todavia, percebe-se, da documentação digitalizada e migrada ao PJe, que não há decisão proferida pelo judiciário deferindo o pedido, sendo expedida a citação, pelos documentos juntados ao feito digitalizado, sem a devida análise por parte do Poder Judiciário, o que afronta a CF, em seu artigo 93, IX. Desta feita, antes de analisar o pleito defensivo, bem como a manifestação ministerial, determino ao sr. Gestor que certifique nos autos a inexistência de referida decisão, perlustrando os autos originais para confirmar a ausência da decisão logo após o pleito ministerial de citação por hora certa ou, caso tenha sido proferida, e, por algum erro não tenha sido migrada ao PJe, que a acoste ao feito. Num. 125826171 - Pág. 1

Certificou o Gestor que “em atenção ao despacho id.75818651, conforme citado procedi busca no SISTEMA APOLO que não foi localizado o referido despacho” (Id. 125826172).

Assim, sobreveio a decisão combatida, cujos excertos nodais passamos a transcrever:

Em suma, a denúncia foi recebida, não foi procedida a citação pessoal do réu e, haja vista a informação, prestada pelo sr. Meirinho, de que o denunciado, em tese, estaria se ocultando para não ser citado, o MP pleiteou que fosse realizada a citação por hora.

Feito o pedido pelo parquet, a secretaria expediu a referida intimação, sem, contudo, encaminhar o feito ao gabinete para análise do requerimento.

A instrução se encerrou, as partes apresentaram suas respectivas alegações finais, todavia, antes da prolação da sentença, o denunciado constitui advogado nos autos pugnando pela nulidade da audiência realizada, ante a ausência do mesmo no ato, bem como pugnou por apresentar novas alegações finais, posto não concordar com as teses apresentadas pelo d. Defensor Pública.

(...)

A razão assiste, em parte, à defesa, todavia não pelo argumento suscitado.

Atento ao feito, conforme já relatado acima,
vê-se que, sendo negativa a citação do denunciado, ao ser pleiteado a citação por hora certa pelo parquet, os autos não foram encaminhados ao gabinete e, nesse contexto, há ausência de decisão judicial autorizando referido ato.

Percebe-se que, embora o art. 362, do CPP, mencione “o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa (...)”, é dever do oficial informar a dinâmica da diligência infrutífera, emitindo seu parecer com relação à ocultação ou não do citando através da certidão, todavia
referidos fatos devem ser analisados pelo magistrado, em respeito ao princípio da reserva da jurisdição,
bem como ao art. 93, IX, da CF, sendo, desta feita, deferido ou não a citação por hora certa.

Nesse sentido já consignou o i. Ministro Luiz Fux em sede de repercussão geral no RE 635.145/RS de relatoria dele, publicado em 08/08/2016:

“(...) O Tribunal consignou que a citação com hora certa cerca-se de cautelas, desde a certidão pormenorizada do oficial de justiça, até o aval pelo juiz. Julgando inexistirem elementos concretos de ocultação, o juiz determina a citação por edital, com a subsequente suspensão do processo caso o acusado não se apresente nem constitua advogado. (...)”

Desta feita, nota-se que o feito está eivado de nulidade, configurada na ausência de análise das circunstâncias que ensejaram a citação por hora certa pelo juízo à época, sendo reserva de jurisdição, sob pena de afronta ao mandamento do art. 93, IX, da CF.

É cediço que a nulidade do processo, ante o princípio da pas de nullité sans grief, não pode ser declarada sem que, com o ato maculado, haja efetivo prejuízo às partes.

Nesse contexto, percebe-se que, concretamente, a ausência de citação na pessoa do réu, bem como a citação por hora certa realizada sem a análise do magistrado, culminando, consequentemente, com sua realização sem o exame das circunstâncias da diligência do sr. meirinho ou tomadas outras providência que fossem cabíveis à época, causou prejuízos ao denunciado, posto que a instrução se encerrou sem que o mesmo possa ter vindo ao processo para dar a sua versão dos fatos, o que aconteceu, neste feito, apenas em fase de sentenciamento.

Após todo o exposto, chamo o feito a ordem com o fito de tornar nulo todos os atos praticados desde a determinação de citação do réu.

Nesse contexto, portanto, haja vista o lapso temporal transcorrido desde a última tentativa de intimação do denunciado, determino a citação do réu no endereço que consta na procuração de ID 71818057 para que, no prazo legal, apresente sua reposta à acusação, nos termos do art. 396 e art. 396-A, ambos do CPP.” (Id.
125826173).

Pois bem.

A decisão hostilizada demanda a reforma pretendida.

Com efeito, deu-se equívoco na conclusão de que a citação por hora certa estaria submetida à reserva de jurisdição, dependente, portanto, de determinação judicial.

Ao contrário, é corrente o entendimento de que a citação por hora certa se trata de forma chamamento ao processo que pode ser selecionada pelo Oficial de Justiça, desde que preenchidos os requisitos legais, independentemente de nova decisão judicial.

Nesse sentido, colhe-se dos ensinamentos do Douto Rena Brasileiro de Lima que:

“Não se pode querer assemelhar a situação daquele que está em local incerto e não sabido, o qual deve ser citado por edital, com a situação daquele que está em local conhecido, porém deliberadamente se furta à citação com o objetivo de provocar o retardamento da prestação jurisdicional. Em relação àquele que não foi encontrado para ser citado, a ele se reserva a suspensão do processo e da prescrição (CPP, art. 366). Porém, se o acusado se oculta para não ser citado, inviável se apresenta a suspensão do processo e da prescrição, sob pena de se premiar sua própria torpeza. (...) De mais a mais, se o acusado se ocultou para não ser citado – lembre-se que essa ocultação é o núcleo central da citação por hora certa – isso significa dizer que tomou conhecimento, efetivo ou potencial, da acusação”.

(...)

Prossegue o festejado doutrinador acerca do procedimento da citação por hora certa:

“A fim de se evitar qualquer vício, a citação por hora certa deve ser levada a efeito nos exatos termos dos artigos 227 a 229 do CPC. Assim, quando, por três vezes – para o novo CPC basta que o citando seja procurado por 2 (duas) vezes (art. 252, caput) – o oficial de justiça houver procurado o réu em seu domicílio ou residência, sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família, ou em sua falta, a qualquer vizinho que, no dia imediato (art. 252, caput, in fine) - , voltará, a fim de efetuar a citação, na hora que designar.
Dois são os pressupostos
, portanto, para a realização da citação por hora certa: a) que o acusado seja
procurado três vezes
(duas vezes, à luz do novo CPC) em seu endereço e não seja encontrado; b) que haja
suspeita de ocultação
.
No dia e hora designados, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicilio ou residência do citando, a fim de realizar a diligência
. Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando tenha se ocultado em outra comarca.” (Lima, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal comentado[ Renato Brasileiro de Lima. Salvador, Juspodivm. 2016, pg. 997).

De semelhante modo, trago à colação a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça para acerca da matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 334, § 1º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE. CITAÇÃO POR HORA CERTA. AFIRMATIVA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DE QUE O RÉU SE OCULTOU DO OFICIAL DE JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO DE FUNDADOS INDÍCIOS. ALTERAÇÃO DE TAL ENTENDIMENTO QUE EXIGIRIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRECEDENTES DO STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Nos termos do artigo 362 do Código de Processo Penal, o oficial de justiça, verificando que o réu se oculta para não ser citado, certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa.

2. Na hipótese, a Corte de origem constatou a regularidade do ato citatório por hora certa, visto que, por seis vezes, o oficial de justiça teria comparecido ao endereço constante dos autos para citação do ora agravante e este não se encontrava presente, além de promover outras diligências, havendo fundada suspeita de ocultação do acusado.

3. Inviável a reversão do julgado quanto à ocultação do réu para o recebimento do mandado de citação, pois, para tanto, seria imprescindível o revolvimento das provas dos autos, providência inviável na via do mandamus (RHC 75.048/BA, DE MINHA RELATORIA, Quinta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 7/11/2016).

4. No curso do processo penal, o reconhecimento de nulidades reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte (princípio pas de nullité sans grief, positivado pelo art. 563 do CPP), a fim de justificar a anulação de atos processuais, o que não ocorreu na hipótese. Isso porque, conforme entendeu a Corte de origem, o agravante "vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública da União nos autos da Ação Penal originária, de forma que garantidos seus direitos à ampla defesa e ao contraditório, já tendo sido apresentada resposta à acusação e, inclusive, designada audiência de instrução pelo juízo primevo" (e-STJ fl. 40).

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 157.093/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/2/2022.)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA E DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. CITAÇÃO POR HORA CERTA. OCULTAÇÃO. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE AO PORTEIRO. POSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA NÃO VERIFICADA. SÚMULA 523/STF. RECURSO IMPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. A denúncia descreve a conduta perpetrada pelo ora recorrente e pelos demais denunciados, que se uniram em um grupo criminoso com a finalidade de obter vantagens patrimoniais ilícitas a partir do ajuizamento de ações judiciais de cobrança de expurgos inflacionários. Verifica-se que a peça inaugural é suficientemente clara e concatenada, e atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não revelando quaisquer vícios formais. 3. Nos casos de crimes de autoria coletiva, tem-se admitido a denúncia geral, a qual, apesar de não detalhar minudentemente as ações imputadas a cada um dos denunciados, demonstra, ainda que de maneira sutil, a ligação entre sua conduta e o fato delitivo, conforme ocorre nos autos.

4. A partir da análise dos elementos colacionados aos autos que o Tribunal de origem constatou a regularidade do ato citatório por hora certa, visto que, por diversas vezes, o oficial de justiça teria comparecido ao endereço constante dos autos para citação do recorrente e este não se encontrava presente, havendo fundada suspeita de ocultação.

5. Segundo a legislação penal em vigor, é imprescindível, quando se trata de alegação de nulidade de ato processual, a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado pelo legislador no art. 563 do Código de Processo Penal, o que, na hipótese, não ficou demonstrado.

6. Não há como ser reconhecida a nulidade decorrente do fato de a comunicação ter sido feita ao porteiro do edifício, uma vez que, o simples fato de ele não figurar no rol do art. 253, § 2º, do Código de Processo Civil, não o descredencia a receber a intimação, desde que ele comunique ao réu a citação por hora certa.

7.
E, segundo o enunciado sumular n. 523 do STF, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

8. Na hipótese, o recorrente contou com a assistência de defesa técnica, que atuou em seu favor. Além disso, as teses defensivas supostamente não apresentadas foram trazidas pelos corréus e apreciadas pelo magistrado singular, não havendo que se falar em prejuízo para o exercício da ampla defesa ou do contraditório.

9. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.

(RHC n. 107.985/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 5/8/2019.)

(...) assentou a constitucionalidade da citação por hora certa no processo penal (art. 362 do CPP). A conclusão desse julgamento foi noticiado no Informativo nº 833 desta Suprema Corte, do qual se colhe a seguinte fundamentação: “É constitucional a citação com hora certa no âmbito do processo penal (CPP: “Art. 362. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma estabelecida nos arts. 227 a 229 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. Parágrafo único. Completada a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, ser-lhe-á nomeado defensor dativo”). Essa a conclusão do Plenário, que, por maioria, negou provimento a recurso extraordinário em que discutida a constitucionalidade do aludido preceito processual. No caso, o recorrente fora condenado, no âmbito de juizado especial criminal, à pena de seis meses de detenção, substituída por prestação de serviços comunitários, pela prática do crime previsto no art. 309 da Lei 9.503/1997 (dirigir sem habilitação, gerando perigo de dano). Fora citado com hora certa, pois estaria ocultando-se para não o ser (...) (ARE 1-43561, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, julgado em 28.04.2017)

Resta patente, assim, que a escolha da realização da citação por hora certa incumbe ao Oficial Justiça, mediante o preenchimento concomitante de seus requisitos.

Na espécie, tais requisitos foram devidamente preenchidos, porquanto o Oficial tentou a citação por mais de 03 (três) vezes, restando a fundada suspeita de que o citando estava se furtando à citação, conforme relatado de forma minudente pelo Meirinho.

Portanto, sendo prescindível a autorização judicial para a realização da citação por hora certa, bem como evidentemente preenchidos os seus requisitos, nulidade alguma pode ser constatada, merecendo reforma a decisão recorrida.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público para anular a decisão proferida pelo Juízo de origem,
reconheceu a nulidade do feito a partir da citação
por hora certa, devendo o processo seguir em seus ulteriores termos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022